Tribunal: STJ
Processo: 0003498-05.2016.8.23.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR(2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56527791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dcc02d5-b89a-45b2-8920-19a4d0e5669c

EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão de Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto em agravo em recurso especial de natureza penal.
2. A parte embargante alega existir omissão, contradição e obscuridade, sustentando ausência de
enfrentamento das teses relativas à nulidade da sentença por falta de exposição das teses
defensivas e de fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito, à impugnação da
incidência da
, à distinção entre decisão sucinta e decisão sem fundamentação e
Súmula 284/STF
à invocação do princípio do livre convencimento motivado, requerendo o saneamento dos vícios
apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade nas teses suscitadas pela parte embargante, de modo a
justificar a integração do julgado nos termos do
do CPP.
art. 619
4. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de embargos de
declaração, rediscutir o mérito da decisão que aplicou a
para afastar alegação
Súmula 284/STF
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do CPP limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando esse recurso à revisão do
julgado em caso de mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões
relevantes suscitadas na controvérsia, inexistindo omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.
7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de
fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito foi formulada de modo genérico, sem
demonstração concreta da contrariedade aos dispositivos de lei federal, o que justifica a
aplicação da
e inviabiliza o reexame da matéria em sede de recurso especial.
Súmula 284/STF
8. Os argumentos da parte embargante revelam apenas inconformismo com o decidido e intento
de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, não se prestando à rediscussão
do mérito da decisão.
2. A formulação genérica de alegação de ofensa a dispositivo de lei federal, sem demonstração
concreta da contrariedade, autoriza a aplicação da
e impede o conhecimento da
Súmula 284/STF
matéria em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 619; Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
, Quinta
AREsp 1.995.042/PA
Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56527791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dcc02d5-b89a-45b2-8920-19a4d0e5669c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dcc02d5-b89a-45b2-8920-19a4d0e5669c

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR(2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56528404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: 87187705-7df8-4697-9b48-6546933c7d05

EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão de Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto em agravo em recurso especial de natureza penal.
2. A parte embargante alega existir omissão, contradição e obscuridade, sustentando ausência de
enfrentamento das teses relativas à nulidade da sentença por falta de exposição das teses
defensivas e de fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito, à impugnação da
incidência da
, à distinção entre decisão sucinta e decisão sem fundamentação e
Súmula 284/STF
à invocação do princípio do livre convencimento motivado, requerendo o saneamento dos vícios
apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade nas teses suscitadas pela parte embargante, de modo a
justificar a integração do julgado nos termos do
do CPP.
art. 619
4. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de embargos de
declaração, rediscutir o mérito da decisão que aplicou a
para afastar alegação
Súmula 284/STF
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do CPP limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando esse recurso à revisão do
julgado em caso de mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões
relevantes suscitadas na controvérsia, inexistindo omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.
7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de
fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito foi formulada de modo genérico, sem
demonstração concreta da contrariedade aos dispositivos de lei federal, o que justifica a
aplicação da
e inviabiliza o reexame da matéria em sede de recurso especial.
Súmula 284/STF
8. Os argumentos da parte embargante revelam apenas inconformismo com o decidido e intento
de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56528404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: 87187705-7df8-4697-9b48-6546933c7d05

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, não se prestando à rediscussão
do mérito da decisão.
2. A formulação genérica de alegação de ofensa a dispositivo de lei federal, sem demonstração
concreta da contrariedade, autoriza a aplicação da
e impede o conhecimento da
Súmula 284/STF
matéria em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 619; Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
, Quinta
AREsp 1.995.042/PA
Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NIURA CARDOSO DE SOUZA
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de exposição das
teses defensivas e de motivação vinculada, impugna a aplicação da
,
Súmula 284/STF
distingue decisão sucinta de decisão sem fundamentação e invoca o princípio do livre
convencimento motivado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada em razão da alegada nulidade da sentença por ausência de exposição das
teses defensivas e de fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito, bem
como pela aplicação da
.
Súmula 284/STF
III. Razões de decidir
4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas
e de fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito foi formulada de maneira
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo de lei federal, o
que atrai a aplicação da
.
Súmula 284/STF
5. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da
controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido."
Documento eletrônico VDA56528404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: 87187705-7df8-4697-9b48-6546933c7d05

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição e obscuridade, ao argumento de inexistir enfrentamento das teses recursais relativas
à nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de fundamentação
vinculada, à impugnação da incidência da
, à distinção entre decisão sucinta e
Súmula 284/STF
decisão sem fundamentação e à invocação do princípio do livre convencimento motivado
Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou
ambiguidade, uma vez que todas as questões suscitadas na controvérsia foram devidamente
enfrentadas e respondidas de forma clara e coerente. Os fundamentos adotados no voto condutor
analisaram de maneira suficiente os argumentos deduzidos pela parte, inexistindo vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração.
Com efeito, quanto à nulidade da sentença por ausência de exposição das teses
defensivas e de fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito, impõe-se a aplicação da
, pois a alegação de ofensa ao dispositivo de lei federal foi formulada de modo
Súmula 284/STF
genérico, sem demonstrar, de forma efetiva, a apontada contrariedade. A ausência de
argumentação precisa e fundamentada neprejudica a compreensão da controvérsia em debate,
inviabilizando a análise jurídica apropriada.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56528404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: 87187705-7df8-4697-9b48-6546933c7d05

A corroborar:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: 87187705-7df8-4697-9b48-6546933c7d05

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0225039-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.219.358 / RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034980520168230010 34980520168230010
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
RECORRENTE
: ANTONIO ALVES DA SILVA
RECORRENTE
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
ADVOGADA
: LARISSA ARALDI - RR001584
ADVOGADA
: KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
RECORRENTE
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
RECORRENTE
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
RECORRENTE
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
RECORRENTE
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
ADVOGADA
: LARISSA ARALDI - RR001584
ADVOGADA
: KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
C54260555160544903801:@
2025/0225039-5 - REsp 2219358 Petição : 2026/0023231-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:32
Código de Controle do Documento: 112318E5-4AF5-44CD-830C-59F9A0BBADF2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0225039-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.219.358 / RR
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: LARISSA ARALDI - RR001584
ADVOGADA
: KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555160544903801:@
2025/0225039-5 - REsp 2219358 Petição : 2026/0023231-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:32
Código de Controle do Documento: 112318E5-4AF5-44CD-830C-59F9A0BBADF2